Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726227-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Tania Maria Martins Guimarães Leão Freitas Ubirajara Arrais de Azevedo Agravado: Laerte de Paula Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Tania Maria Martins Guimarães Leão Freitas e Ubirajara Arrais de Azevedo contra a decisão proferida, na fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 12a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723408-09.2020.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 424.322,41 - incidente no rosto dos autos do processo número 0723118-57.2021.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Toca ao aludido juízo averbar a penhora nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento, independentemente de outras formalidades. Encaminhem-se, na forma da Portaria Conjunta 17, de 14/02/2019. Aguarde-se por 30 dias a resposta daquele juízo. Desde já, fica a parte executada intimada, por seu advogado, para, querendo, ofertar a impugnação à penhora, no prazo de 15 dias.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48533018), em síntese, que a medida constritiva de penhora no rosto dos autos, decretada pelo Juízo singular, no incidente de cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, além de inútil e desnecessária, configura excesso de penhora. Argumentam que já foram decretadas anteriormente as medidas de arresto e de penhora, esta última referente a crédito de precatório emitido em favor de um dos devedores (autos no 0007641-24.2010.8.07.0000), suficientes para a satisfação da dívida, de modo que seria ilegítima e abusiva a fixação de nova garantia, notadamente diante da inexistência de prejuízo para o credor e da necessidade de observância do princípio da menor onerosidade. Requerem, portanto, antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo singular, com o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 48533023 e Id. 48533024). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que as matérias ora suscitadas pelos agravantes em sua peça recursal não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo singular e, portanto, não foram objeto de exame pela decisão impugnada. Ao contrário, por meio do pronunciamento recorrido o Juízo singular se limitou a deferir o requerimento de penhora formulado pelo credor, ora agravado, nos autos do processo de origem, sendo certo que na mesma decisão foi determinada a intimação dos devedores para o oferecimento de impugnação à penhora. Os argumentos articulados pelos recorrentes, no sentido da configuração de excesso de penhora, poderão ser submetidos ao Juízo singular por meio da peça defensiva aludida, revelando-se inadequada a sua avaliação, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NO PROCESSO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO; 513, §3o; E 841, §4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando ‘dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço’. 1.1. Aplica-se o mesmo entendimento à fase de cumprimento de sentença, consoante art. 513, §3o, do CPC, assim como em caso de formalização de penhora de bem, nos termos do art. 841, §4o, do mesmo Codex. 2. Conquanto a executada tenha sido devidamente citada na fase de conhecimento no endereço informado nos autos, iniciada a fase de cumprimento de sentença, sua intimação não foi realizada em razão de mudança do endereço que, diga-se de passagem, não foi comunicada no feito. 2.1. A despeito de a executada ter pleiteado a nulidade de sua intimação ao argumento de que não comunicou o novo endereço por temor ao seu ex-companheiro, também executado, em razão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha que foram deferidas em outro processo, as medidas protetivas citadas foram deferidas em 10/12/2013 e a sua citação, em relação ao presente feito, apenas ocorreu em 7/3/2017. Portanto, se houve mudança de endereço, sua ocorrência se deu após 2017, anos depois as medidas protetivas deferidas. 2.2. Considerando que a executada não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade no ato de sua intimação capaz de gerar nulidade no feito executório que segue em seu desfavor (CPC, art. 373, I), não se vislumbra motivo apto a modificar o entendimento externado pelo Juízo de primeiro grau quanto à matéria. 3. No tocante ao excesso de penhora alegado, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da existência de interesse na manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pela executada, tendo expressamente deixado para analisar a questão após a apresentação da planilha de débitos referente ao outro imóvel objeto de adjudicação. 3.1. Tendo em vista que a matéria invocada atinente ao excesso de execução não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, sua análise nesta instância ad quem configuraria supressão de instância e violaria do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1679651, 07335942620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJe: 10/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA , 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Devem, portanto, ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas podem ser inseridas as matérias ora veiculadas pelos recorrentes. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO TEMPORAL, LÓGICA E CONSUMATIVA. MATÉRIA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ CONHECER DE OFÍCIO. QUESTÃO QUE NÃO APRESENTA INTERESSE SOCIAL A PREVALECER SOBRE O INDIVIDUAL. ART. 874, CPC. ARGUMENTO DE QUE O BEM PENHORADO PERTENCE A PESSOA JURÍDICA, E NÃO AO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Matérias classificadas como de ordem pública são passíveis de serem conhecidas de ofício pelo Juiz e apresentam interesse social a prevalecer sobre o individual. 2. Alegação de excesso de penhora não pode ser encarada como matéria de ordem pública e deve ser suscitada após a intimação da avaliação do bem penhorado, nos termos do artigo 874 do CPC. 3. Se o devedor, intimado para se manifestar acerca da avaliação do bem penhorado, apenas discorda do valor atribuído, sem nada deduzir sobre eventual excesso de penhora, ocorre a preclusão temporal, consumativa e lógica a respeito do tema. 4. Na espécie, a argumentação do devedor de que o bem penhorado pertence ao patrimônio da pessoa jurídica e de que se trata de bem de família requer instrução probatória, porquanto, além de haver indícios de que o devedor utiliza mecanismos para se furtar ao pagamento da dívida, despojando de possuir bens em seu nome, foi determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Logo, a questão não pode ser resolvida em sede de agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória. Além disso, não tendo sido examinada tal matéria pela instância a quo, a análise nesta seara configuraria supressão de instância. 5. Em relação à alegada impenhorabilidade do bem de família, necessário, em primeiro lugar, definir a titularidade do bem penhorado para, só então, adentrar-se a tal discussão. Fato é que, no presente momento, a titularidade é de pessoa jurídica, não sendo cabível, portanto, a oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1096870, 07169975520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator